Tribunal: STF
Processo: HC 104016
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS . PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS DE 
   CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
   FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA 
   ORDEM. 
I - No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao 
   fixar a pena-base dos pacientes, observou fundamentadamente todas as 
   circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, o 
   que justifica o quantum acima do mínimo legal. 
II - A manutenção 
   da pena no patamar imposto aos pacientes (3 anos) afasta a pretensão
   de ver declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da 
   pretensão punitiva. 
III - Ordem denegada.